Tribunal: TJMT
Processo: 1029007-21.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029007-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO HENRIQUE XAVIER GUIMARAES - CPF: 040.793.731-55 (APELANTE), JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO), Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EDITALICIA – DESCUMPRIMENTO DO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.

2.Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

Cuida de recurso de apelação interposto por
MARIO HENRIQUE XAVIER GUIMARÃES
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que move em face de ato da
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
denegou a segurança postulada na inicial
.

Em suas razões, o apelante reiterou que logrou aprovação nas primeiras fases do concurso público para o ingresso no cargo de papiloscopista, conforme Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, no qual, porém, restou eliminado por não ter preenchido os requisitos da quarta fase do certame, referente à investigação social, dada a ausência de apresentação de declaração de bens atualizada, certidão negativa da Justiça Federal e foto 3x4 datada. Mencionou, no entanto, que, naquela oportunidade, apresentou à banca examinadora foto datada manualmente, já que o edital não foi claro quanto a forma de inserção da data. Referiu, ainda, que enviou declaração que o dispensa da declaração do imposto de renda, atendendo à exigência do edital. Argumentou, nesse sentido, que a não recomendação para prosseguir no certame ocorreu apenas por incompatibilidade dos documentos, não havendo, pois, qualquer fato desabonador de sua conduta para o exercício do cargo pretendido. Defendeu, nestes termos, a ilegalidade do ato de eliminação do certame e, ao final, rogou pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença denegatória, seja concedida a segurança pretendida na inicial (id. 3901445).

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que alegou a ausência de direito líquido e certo e, assim, a inadequação da ação de mandado de segurança. Afirmou, nestes termos, que o impetrante, ora apelante, não apresentou tempestivamente a documentação exigida no edital, o que legitima a sua exclusão do certame. Discorreu acerca dos limites do Poder Judiciário quanto à análise dos critérios a serem observados pela banca examinadora do concurso público e, por fim, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença denegatória da segurança (id. 3901449).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (5044794).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
MARIO HENRIQUE XAVIER GUIMARÃES
nos autos da Ação de Mandado de Segurança que move em face de ato da
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATO GROSSO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
denegou a segurança postulada na inicial
.

O impetrante, relata que foi aprovado nas três fases iniciais do certame regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC para o cargo de Papiloscopista, porém foi considerado “não recomendado” na investigação social (4ª fase), e consequentemente eliminado do concurso.

Ressalta que sua eliminação se deu por não ter apresentado a declaração de bens atualizada, a certidão negativa da Justiça Federal e da foto 3x4 datada.

Sustenta que ingressou com recurso administrativo, argumentando que a foto 3x4 foi apresentada datada manualmente e que o edital não especificou com clareza o meio que deveria ser utilizado para grafar a foto, alegou ainda que a certidão criminal foi enviada bem como a declaração de bens de acordo com o exigido em edital, tendo juntado ainda complementarmente os extratos previdenciários e fiscais comprovando o rendimento dos últimos anos, porém ao final foi julgado improcedente, apesar de reconhecer o envio da certidão criminal estado neste ponto aprovado o recurso, com relação aos demais documentos foi mantido o posicionamento anterior com a não recomendação, e sua consequente eliminação do certame.

Pondera que a não recomendação se deu apenas pela incompatibilidade dos documentos acima mencionados, não havendo qualquer fato desabonador de sua conduta para o exercício do cargo.

Impetrou o presente objetivando suspender o ato que
mandamus
a considerou “não recomendado”, devendo o Impetrado realizar a devida investigação social sobre a documentação apresentada e se, sendo considerada “recomendada”, que lhe seja garantido o direito a posse no cargo pretendido pelos motivos acima expostos. Com a inicial vieram documentos.

Oportunizada a emenda da inicial para retificar ou ratificar o polo passivo da ação, uma vez que o Impetrante indicou o Secretário de Estado de Segurança Pública (id. 10098917), tendo sido cumprida (id. 10130479).

Liminar indeferida (id. 10583299).

Intimado e citado, o Requerido apresentou suas informações (id. 11406585)

É O QUE MERECE REGISTRO

Pois bem, analisando os autos, tenho que a sentença não merece reparo.

A previsão da etapa de investigação social para a assunção do respectivo cargo público, consoante de infere dos elementos que guarnecem o feito, tem amparo no que dispõe a Lei Estadual nº 8.321/2005 e, também, no que estabelece o
Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, que regem as condições para o ingresso na carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT.

A legalidade de referida exigência, portanto, é inconteste.

Especificamente quanto aos documentos a serem apresentados pelo candidato na etapa da investigação social, estabeleceu o item 16 do respectivo Edital, in verbis:

“
16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

16.4.
Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.”

Assim, para fins da análise da conduta social e dos antecedentes do candidato, imprescindível a apresentação de todos os documentos arrolados no Edital.

No caso dos autos, porém, segundo resultado publicado pela banca examinadora, o impetrante, ora apelante, deixou de apresentar, no prazo assinalado, a declaração de bens atualizada, a certidão negativa da Justiça Federal e a foto 3x4 regularmente datada.

Como visto, o candidato, embora ciente de todos os documentos que deveriam ter sido apresentados, necessários ao cumprimento da etapa da investigação social, não atentou à higidez daqueles indicados no item 16, itens ‘i’, ‘j’ e ‘k’, incorrendo, assim, em desídia capaz de excluí-lo do certame, conforme, inclusive, já alertava o item 16.4.1 do mesmo Edital.

Frise-se que, no concernente à declaração de bens, o próprio Edital, antevendo a ausência de declaração fornecida à Receita Federal por eventuais candidatos, estabeleceu no item 16.4.2 que estes deveriam
“encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.º 1, de 15 de agosto de 2002”
.

Assim, no caso de inexistirem bens registrados em nome do candidato, essa informação deveria constar de declaração negativa de bens, como ocorre nos casos de declaração de isenção perante a Receita Federal, o que, ao que tudo indica nos autos, não foi realizado pelo impetrante.

Do mesmo modo, é de se ponderar que não há nenhuma evidência de que o impetrante tenha apresentado as
certidões negativas criminais da Justiça Federal [...] dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

Com relação a foto 3x4 regularmente datada, nota-se que o edital não especificou de que forma deveria ser datada a foto 3x4, apenas utilizou a expressão
“foto recente 3x4 datada”
, sendo omisso quanto à exigência de que a foto deveria ser datada mecanicamente ou que ao tirar a foto o candidato deveria segurar uma placa com a data, como era exigido nos casos de confecção de passaporte.

Neste ponto, não seria razoável que o candidato fosse desclassificado por apresentar foto 3x4 com marcação de data supostamente insuficiente, uma vez que o edital não fez previsão expressa de como deveria ser a foto 3x4 datada, porém esta não é a única irregularidade apontada pela Impetrada para considerar o Impetrado “não recomendado”.

Aqui Ante a tais ponderações, tem-se que a conclusão administrativa pela não recomendação do candidato, fulcrada na ausência de documentos relevantes à fase da investigação social, não reflete a ilegalidade propalada pelo impetrante.

Acrescente-se, ainda, que, em se tratando de verificar a conduta social e pregressa dos candidatos, é relevante e razoável o levantamento de informações que, porventura, possam incompatibilizar o candidato para a investidura no cargo, na forma prevista na lei e no edital de regência.

Destarte, considerando que o edital do certame é lei entre as partes e que o seu conhecimento é presumido pelo candidato, a inobservância dos seus termos, sem justifica plausível, não deve ensejar a mitigação das regras previstas, sob pena de permitir posturas negligentes.

Ademais, é sabido que, em se tratando de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário resume-se à análise da legalidade, não sendo permitido, no exercício deste controle, a substituição de critérios previstos no edital ou da banca examinadora.

Em sede de repercussão geral, o Plenário do STF firmou entendimento no sentido de que:

"
os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
" (RE n. 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.15) e há muito já se pacificou que, como dito, "
O edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos
" (STF, MS n. 29992 AgR/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.9.11).

Por fim, a tese de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não pode prosperar, haja vista que a aceitação do documento apresentado fora do prazo previsto no edital, sem justificativa, violaria o princípio da isonomia, o que não se poderia permitir.

Portanto, correta a sentença ao denegar a ordem por ausência de direito líquido e certo a ser tutelado no presente mandado de segurança.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

[...]

III - A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos. Nesse sentido: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/4/2014, DJe 7/4/2014 e AgInt no RMS 51.431/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016.

[...]

V - Já no presente caso, a parte recorrente simplesmente não apresentou as certidões, sem qualquer justificativa plausível, apenas referindo o ocorrido "por razões imponderáveis", o que equivale dizer que se esqueceu, ou não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

[...]

VII - No caso em tela, portanto,
não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato - que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -, a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos
, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 52.538/MG,

Rel. Ministro

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020